Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726699-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 52676281, porquanto se refere ao processo de origem, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0700841-25.2023.8.07.0018). Mantenha-se sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID no 52592657. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007